Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-83.2016.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-83.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DAHLIN SANTANA SANTOS - CPF: 042.662.231-61 (APELANTE), JEFERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 061.576.031-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000119-83.2016.8.11.0109

APELANTE: DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON ALVES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou

desvigiada do bem. Precedentes do STJ

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000119-83.2016.8.11.0109

APELANTE: DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON ALVES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido por DAHLIN SANTANA DOS SANTOS E JEFERSON ALVES DE SOUZA contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que os condenou pelos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4º, IV, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando, cada um deles, com 3 [três] anos e 8 [oito] meses de reclusão, substituída por 2 [duas] restritivas de direitos, e pagamento de 13 [treze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Os apelantes sustentam que o crime não se consumou, pois não detiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, razão pela qual almejam o reconhecimento da modalidade tentada, bem como a aplicação do art. 155, § 2º

, do CP, para que seja aplicada apenas a pena pecuniária.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença invectivada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na madrugada do dia 30/01/2016, por volta das 3h30, na residência localizada na Rua Ema de Carli Fogo, nº 707, Centro, em Marcelândia, DAHLIN e JEFERSON, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram 2 (duas) rodas completas da motocicleta Yamaha/YBR Factor, placa OBG-3873, pertencentes a JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, avaliadas em R$ 1.000,00 [um mil reais].

A empreitada contou, ainda, com a participação do adolescente ADRIEL ROMÃO BORGES, que atuou como vigia, com a finalidade de garantir o sucesso do furto.

EDINO FÉLIX DE SOUZA testemunhou à autoridade policial:

“Que estava retornando de uma festa, no dia de hoje, por volta das 3h00, quando viu à sua frente, na Rua Corumbá, um indivíduo carregando em suas mãos uma roda de motocicleta; que passou por ele sem demonstrar curiosidade, já o identificando como sendo DAHLIN, pois o conhece de vista e sabe dos seus furtos; que em frente à loja NET MODAS, na Rua Cambé, viu uma motocicleta estacionada, sem a roda de trás; que mais adiante tinha também um rapaz branco, de estatura forte, trajando uma camiseta branca, shorts e chinelo de dedo, circulando pela rua; que na hora pensou que tinha algo de errado, então foi até a Cia. PM e , quando voltaram ao local, a motocicleta já estava sem a roda da frente. Quem em rondas pela cidade, a GUPM encontrou DAHLIN em companhia de outro rapaz (ADRIEL), os dois caminhavam a pé pela rua, quando foram abordados.”

JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA prestou as seguintes declarações:

“Que na data de ontem deixou sua motocicleta na área de sua residência; que na madrugada de hoje, 30/01/2016, foi acordado por EDINO, que lhe informou que sua motocicleta havia sido furtada e que estava estacionada na rua, sem as duas rodas; que o quintal de sua residência não possui cerca, e que a moto estava na área de frente; que não travou a motocicleta, apenas tirou as chaves.”

Interrogado na fase inquisitiva, DAHLIN negou a autoria do furto.

JEFERSON, por seu turno, respondeu ao ser interrogado:

“Que estava andando pela rua, com o menor ADRIEL, e encontraram com DAHLIN, em frente ao sindicato, próximo ao Hospital Municipal; que o furto foi a pedido do RALDINEI; que junto com o DAHLIN arquitetaram o furto das rodas; que o menor concordou em agir junto; que passaram em frente a uma residência e avistaram a moto; que o mesmo, junto com DAHLIN, carregaram a moto até a frente da residência, enquanto o menor ADRIEL fazia a cobertura (vigilância) para que o furto se concretizasse; que o mesmo já possuía as chaves de rodas de nº 19, do pneu de trás, e DAHLIN possuía a de nº 17, do pneu da frente; que primeiro o declarante arrancou o pneu de trás, depois foram para a casa do RALDINEI com a roda; que o declarante levou a roda de trás na bicicleta do menor ADRIEL; declara que, neste momento, o mesmo ficou na casa do RALDINEI, o menor continuou vigiando a moto, enquanto o DAHLIN foi até a sua casa buscar a chave de nº 17 para terminar de furtar a roda da frente,; que após o furto se reuniram na casa de RALDINEI; que venderam as rodas para RALDINEI por R$ 100,00 (cem reais); que o dinheiro seria dividido entre os três, da seguinte forma: R$ 10,00 (dez reais) para o menor ADRIEL; R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o declarante e outros R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para DAHLIN; que o RALDINEI iria fazer o pagamento após retornar do serviço que está fazendo na Fazenda Tozzetos, no qual está trabalhando como serralheiro; que o declarante já foi preso por furto de um notebook nesta cidade de Marcelândia.”

O adolescente ADRIEL ROMÃO BORGES, de 15 [quinze] anos de idade, declarou na delegacia de polícia:

“Que estava vindo da festa no BAR DA DIKA, de bicicleta, foi quando encontrou DAHLIN, que pediu para o mesmo fazer um favor e em troca ganharia duzentos reais; com isso, o declarante perguntou o que seria esse favor, foi quando o DAHLIN levou o declarante até o local onde o mesmo viu a moto, já sem a roda de trás; que o DAHLIN pediu para o declarante ficar na esquina, observando se não iria aparecer ninguém; que esperou o DAHLIN tirar o pneu da frente e logo após que o DAHLIN tirou o pneu, o declarante deixou a sua bicicleta com o mesmo e foi embora; que não viu onde o DAHLIN escondeu as rodas; que logo o DAHLIN o alcançou e disse que não ia falar onde tinha escondido as rodas, apenas lhe disse que ia entregar num lugar certeiro, e se o mesmo abrisse a boca para alguém, teria uma pessoa que iria batê-lo ou matá-lo; que o DAHLIN não falou quem era a outra pessoa que estaria envolvida, e essa terceira pessoa que iria acerta a conta com o mesmo, caso falasse alguma coisa; que quando já estava chegando em casa, a Polícia Militar o abordou, juntamente com DAHLIN, e conduziram até a delegacia; que o DAHLIN iria pagar os duzentos reais assim que recebesse do RALDINEI, quando o mesmo chegasse da fazenda”.

LAÉRCIO VERONEZ, pai de RALDINEI, foi ouvido na etapa investigativa:

“Que seu filho RALDINEI havia comentado, no dia 01/02/2016, que estava comprando duas rodas de motocicleta por R$ 100,00; que na data de ontem a genitora do declarante estava limpando sua residência e encontrou, debaixo de sua cama, duas rodas de motocicleta; que a sra. ADÉLIA comunicou o interrogando e esse pegou as rodas e levou para sua residência, na intenção de saber o porquê seu filho havia deixado as rodas na casa da avó; que o interrogando não sabia que as rodas eram furtadas, mas desconfiou que tinha algo de errado, por ele ter escondido as rodas; que na data de ontem (02/02/2016), por volta das 5h00, RALDINEI foi para uma cidade perto de Santa Carmem, onde trabalha em uma serraria; que na data de ontem, quando os policiais chegaram em sua residência, na hora desconfiou que seria por causa das rodas da motocicleta, pois nunca teve nenhum problema com a justiça”.

Na instrução processual, EDINO reafirmou os fatos narrados na fase investigativa.

O adolescente ADRIEL confirmou que ficou vigiando, enquanto JEFERSON e DAHLIN retiraram as rodas da motocicleta, que seriam vendidas e o produto do furto dividido entre eles.

JEFERSON e DAHLIN, interrogados em juízo, confessaram a autoria do furto, assim como a participação do adolescente ADRIEL.

DAHLIN esclareceu que, na negociação das rodas,
“JEFERSON pegou um celular pra ele, que ele tava sem, e eu e o ADRIEL pegamos quatrocentos reais, pra dividir entre nós dois”
.

A atenta análise do conjunto probatório é suficiente para refutar a tese sustentada no apelo, de que ocorreu a tentativa do furto, ao argumento de que
“a res furtiva não esteve em nenhum momento na posse mansa e pacífica dos apelantes, pois a mesma não saiu verdadeiramente da esfera de proteção da vítima”
.

No caso concreto, como visto, JULIANO, o proprietário da motocicleta, só tomou conhecimento do furto horas depois da sua ocorrência, e as rodas foram localizadas 2 [dois] dias depois, na residência de RALDINEI, pela Polícia Militar, após a confissão extrajudicial de JEFERSON, corroborada pelas declarações do adolescente ADRIEL.

Desse modo, sequer se cogita que não houve posse mansa e pacífica sobre a
res furtiva
.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona no sentido de que basta a inversão da posse para a consumação do furto,
verbis
:

[...] 3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ. [...] [HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020].

[...] IV - "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...] [AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo de DAHLIN SANTANA DOS SANTOS E JEFERSON ALVES DE SOUZA, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020